Tribunal: STF
Processo: RHC 229389
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: MÃE DE CRIANÇAS COM MENOS DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Monique Menezes Fernandes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.963/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ, em 31.5.2017, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar os réus Jessica de Souza Martins [corré], vulgo ‘Tia’, e Marcel Sá Vianna de Mello [corréu], vulgo ‘2C’ ou ‘Cecel’, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 2º, caput, e §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, absolver os acusados Monique Menezes Fernandes [recorrente] e Joelson Barbosa dos Santos [corréu], vulgo ‘Br’ ou ‘Batata’, da Imputação do delito previsto no artigo 2º, caput e §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, e absolver o acusado Marcel Sá Vianna de Mello, vulgo ‘2C’ ou ‘Cecel’, das imputações descritas no artigo 33 c/c 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16, da Lei 10.826/2003” (e-doc. 8).



    3. Em 12.4.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0089462-98.2016.8.19.0002/RJ, interposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para “condenar os Réus Monique e Joelson pelo crime de organização criminosa, bem como impor ao Réu Marcel o juízo de reprovação também pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” (e-doc. 10). Esta a ementa do acórdão:



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13) CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS ILÍCITAS MEDIANTE A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS GRAVES. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE EVIDENCIADAS. EMBORA A DEFESA NEGUE, VEEMENTEMENTE, A EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OS DEPOIMENTOS COLHIDOS E TODAS AS DEMAIS PROVAS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE DIVERSOS DELITOS NÃO DEIXAM SOMBRA DE DÚVIDAS DA PRESENÇA DE APARATO DE PODER ORGANIZADO, PROVIDO DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA E DIVISÃO DE TAREFAS, FORMADO PARA O OBJETIVO EM COMUM DE PRATICAR CRIMES (TODOS COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO). RESSALTA-SE QUE, DAS PROVAS ARREMATADAS, SOBRESSAI A ESTABILIDADE E O ‘ANIMUS’ PERENE DOS ASSOCIADOS. DE OUTRA SORTE, ASSINALA-SE QUE O DESCORTINO, NOS AUTOS, DA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIOS NÃO SIGNIFICA QUE O ‘ANIMUS’ DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SEJA RESTRITO A DELITOS DETERMINADOS. O QUE SE VERIFICA É A EXISTÊNCIA DE UM MEGAEMPREENDIMENTO INFORMAL QUE ADENTRA A ESFERA DE OUTROS INJUSTOS, A EXEMPLO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DA CORRUPÇÃO ATIVA (VULGARMENTE DENOMINADA ‘ARREGO’). NOUTRO GIRO, DEVEMOS OBSERVAR QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSUBSTANCIA SUJEITO ATIVO DO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/13 E O QUE SE PUNE É A SUA EXISTÊNCIA. SOB ESTE ASPECTO, É INEGÁVEL A AUTONOMIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/13, CONFORME O POSICIONAMENTO REITERADO DO STJ. NA HIPÓTESE, RESTOU PLENAMENTE DEMONSTRADO QUE A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTAVA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A PARTICIPAÇÃO DE MENORES, O QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DOS §§ 2º E 4º, I, DO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO DO MINISTERIAL, A FIM DE CONDENAR OS RÉUS MONIQUE E JOELSON PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO IMPOR AO RÉU MARCEL O JUÍZO DE REPROVAÇÃO TAMBÉM PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por Monique Menezes Fernandes e indeferiu o pedido de prisão domiciliar, realçando que a recorrente teria função de destaque na organização criminosa (e-doc. 12).



    4. Em 7.7.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0089462-98.2016.8.19.0002/RJ, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 754.963/RJ no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou ser a recorrente mãe de duas crianças menores de doze anos, uma delas lactente, requereu liminar e pediu a concessão de ordem para a substituição da prisão preventiva por domiciliar (e-doc. 3).



    Em 11.7.2022, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar requerida (e-doc. 17).



    Em 17.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, por ser substituto de recurso próprio, e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício, por “haver fundamentação concreta para o indeferimento da prisão domiciliar à paciente, lastreada na sua periculosidade social e na gravidade concreta da sua conduta, que ocupa posição de destaque em organização criminosa e comprovada atuação permanente no tráfico de drogas na comunidade onde reside, transformando, assim, a residência em ambiente incompatível e prejudicial ao desenvolvimento da criança” (e-doc. 27).



    Em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO INFANTE. MODIFICAÇÃO QUE DEPENDE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Corte estadual fundamentou concretamente o indeferimento da prisão domiciliar à ré, com lastro na sua periculosidade social e na gravidade concreta de sua conduta, que ocupa posição de destaque em organização criminosa e comprovada atuação permanente no tráfico de drogas na comunidade onde reside, ‘transformando, assim, a residência em ambiente incompatível e prejudicial ao desenvolvimento da criança’.



    2. A desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias depende de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 41).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega ser “mãe de duas crianças, menores de doze anos, que dependem exclusivamente dos seus cuidados, conforme se comprova com os documentos e fotos em anexo” (fl. 10, e-doc. 47).



    Ressalta que “foi absolvida em primeira instância e condenada em segunda instância, se encontrando aguardando julgamento do seu recurso de Agravo em Recurso Especial, que se encontra tramitando perante a Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 47). 



    Argumenta estar “amamentando a sua filha, que ainda é criança de colo, com pouco mais de um ano de vida, que depende de seus cuidados” (fl. 11, e-doc. 47).



    Assevera estar em situação semelhante à trazida no Habeas Corpus n. 143.641/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e “preenche[r] os requisitos legais, para a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que seus filhos dependem exclusivamente de seus cuidados” (fls. 11-17, e-doc. 47).



    Pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fl. 17, e-doc. 47).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 67).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, pois “diante das peculiaridades do caso concreto que revelaram a imperiosa necessidade da prisão preventiva e da falta de comprovação de que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos mostra-se inviável conceder prisão domiciliar à mesma” (fl. 4, e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a recorrente “mãe de duas crianças, menores de 12 anos, inclusive ainda está amamentando a sua filha, que ainda é criança de colo, com pouco mais de um ano de vida, que depende de seus cuidados” (fl. 11, e-doc. 47).



    8. Ao reformar a sentença para condenar a recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou que o monitoramento teria sido judicialmente autorizado e ressaltou a função da recorrente na organização criminosa. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes:



    “(...) verifica-se que, após as devidas Representações Criminais apresentadas por Autoridade Policial, em obediência aos prazos legais estabelecidos, todas seguidas de Parecer favorável do Ministério Público, o JUÍZO COMPETENTE, de forma FUNDAMENTADA, deferiu as respectivas medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática em 01º/04/2015 (Apenso I - IP nº 008/2015), 20/04/2015 (Apenso II - IP nº 008/2015), 27/04/2015 (Apenso II - IP nº 008/2015), 13/05/2015 (Apenso III - IP nº 008/2015), 02/06/2015 (Apenso IV - IP nº 008/2015), 23/06/2015 (Apenso V - IP nº 008/2015), 08/07/2015 (Apenso V - IP nº 008/2015), 23/07/2015 (Apenso VI - IP nº 008/2015), 20/08/2015 (Apenso VII - IP nº 008/2015), 29/09/2015 (fls. Apenso VIII - IP nº 008/2015), 08/10/2015 (Apenso VIII - IP nº 008/2015), 28/10/2015 (Apenso IX - IP nº 008/2015), 18/11/2015 (Apenso IX - IP nº 008/2015), 26/11/2015 (Apenso X - IP nº 008/2015), 02/02/2016 (Apenso XI - IP nº 008/2015), 09/03/2016 (Apenso XII - IP nº 008/2015), 14/04/2016 (Apenso XIII - IP nº 008/2015) e 20/05/2016 (Apenso XIV - IP nº 008/2015). 



    Desta forma, não há que se falar em ilegalidade, eis que as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, no período de abril/2015 a junho/2016, foram deferidas, de forma fundamentada, por Juízo competente. (...)



    Logo, não há que se falar em ‘quebra da cadeia de custódia’, no presente caso, eis que não restou comprovada nenhuma adulteração das provas colacionadas no ‘iter’ probatório. (…)



    Sobre a questão, esclareço, por fim, que não há que se falar em ‘cerceamento de Defesa’ frente à presente argumentação, eis que os diálogos interceptados que serão utilizados ao longo deste ‘decisum’ estão devidamente transcritos nos presentes autos desde a conclusão da fase extrajudicial - vide Relatório Final de fls. 12/1.250 -, tendo as Defesas atuado ao longo de TODA a Instrução Criminal, em nítida observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme já consignado neste ‘decisum’, em sede preliminar.



    Isto posto, adentro ao mérito. 



    A materialidade dos crimes restou configurada pela documentação acostada aos autos por meio do compartilhamento de provas oriundas do Inquérito Policial nº 08/2015 da DRACO (vide pastas 100/117).



    A autoria, quanto aos acusados JÉSSICA, vulgo ‘Tia’, MARCEL, vulgo ‘2C’ ou ‘Cecel’, MONIQUE [recorrente] e JOELSON, vulgo ‘BT’ ou ‘Batata’, pela prática do crime de organização criminosa, é certa. 



    Os depoimentos judiciais prestados, em relação à materialidade e à autoria dos crimes praticados pelos Réus, estão em total harmonia com o apurado em sede policial, onde reportam fatos coincidentes.



    O PC Fabrício de Abreu Corrêa Parente, em Juízo, esclareceu que é lotado na Subsecretaria de Inteligência, onde atuou na análise das interceptações referentes aos crimes narrados na exordial. Esclareceu que sua função era elaborar os relatórios quinzenais, após ouvir todos os áudios selecionados pelos demais analistas. Quanto à Ré Monique [recorrente], declinou que, ao longo das investigações, verificou-se que a acusada, filha do Corréu Alcindo, vulgo ‘Da Cabrita’, e companheira do Corréu Alessandro, vulgo ‘Ti Ném’, exercia influência na organização criminosa, bem como transportava valores, realizava pagamentos e auxiliava na contabilidade do tráfico, no Complexo do Caramujo. O depoente recordou-se de um diálogo interceptado entre a Ré Monique e o comparsa ‘Polho’, líder da traficância no Complexo do Caramujo, onde a acusada reportou que o companheiro havia sido alvejado, o que ensejou um gasto de R$ 20.000,00 com cirurgia. Monique, na oportunidade, pediu mais dinheiro para arcar com medicamentos e disse que prestaria conta de todos os custos ao comparsa. Pontuou, também, um diálogo entre ‘Da Cabrita’ e ‘Ti Ném’, onde acordaram que o dinheiro arrecadado com o tráfico seria entregue a Monique. (...)



    Jéssica e Monique não foram interrogadas, eis que permaneceram FORAGIDAS ao longo da Instrução Criminal (fls. 3.017).



    No tocante à participação de Monique, temos os ‘prints’ do perfil pessoal da Ré que evidenciam o vínculo familiar com os Corréus Alcindo e Alessandro (fls. 772/773). 



    Em 26/04/2015, temos o registro da mensagem em que o Réu Alessandro pede ao Corréu Alcindo que entregue a Monique o valor de R$ 6.000,00, referente à venda de 120 quilos DE MACONHA. No dia seguinte, Ieda, companheira de Alcindo, avisa que está indo ao encontro de Monique entregar o valor referente à venda das cargas de maconha das ‘bocas de fumo’ gerenciadas por Alessandro (fls. 775/776). 



    Em 04/05/2015, temos o registro da conversa de Alessandro com ‘Polho’, chefe do tráfico no Complexo do Alemão, morto no curso das investigações. Na oportunidade, Alessandro avisa a ‘Polho’ que Monique conversaria com ele (fls. 776). Na sequência, Monique, por meio do celular de Alessandro, explica a ‘Polho’ os gastos que teve em virtude de cuidados médicos dedicados a Alessandro, após ser alvejado, e pede mais dinheiro ao criminoso, bem como se compromete a prestar contas. No mesmo dia, Monique avisa ao seu pai (‘Da Cabrita’) que estava indo ao encontro de ‘Polho’ (fls. 777/778). 



    Em 08/08/15, temos o registro da conversa de Monique com o Réu Alcindo, por meio do celular do companheiro Alessandro, sobre as dinâmicas referentes à traficância (fls. 779/780).



    Em 12/09/15, temos o registro da conversa de Monique, por meio do telefone de Alessandro, com o traficante ‘Revólver’, a respeito da administração das ‘bocas de fumo’ gerenciadas pelo companheiro. Na oportunidade, Monique questiona a diminuição do número de ‘bocas de fumo’ gerenciadas por Alessandro, fala sobre a necessidade de um ‘subordinado’ para auxiliar a alavancar as atividades ilícitas e menciona a importância do dinheiro espúrio para o ‘sustento’ da sua família. Em uma conversa, ‘Revólver’ manda Monique eleger um dia por semana para ela buscar os ‘lucros’ ou então arrumar algum ‘amigo’ que fizesse isso. Em outro trecho, Monique faz um ‘balanço’ dos valores auferidos pelas ‘bocas de fumo’ gerenciadas por Alessandro (fls. 781/793). 



    Destaco, ainda, que a prisão preventiva de Monique e dos Corréus foi decretada em 06/07/2017 (fls. 1.423), tendo a acusada permanecido foragida até 26/07/2019 (fls. 3.249). (...)



    As provas colacionadas aos autos comprovam a participação de cada acusado na ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MARCEL, vulgo ‘Cecel’ ou ‘2C’, atuava no abastecimento e na contabilidade das ‘bocas de fumo’, das Comunidades Barreira e Lagoa, bem como na intermediação de compra de armas e drogas em LARGA escala, a fim de garantir o território de atuação. Além disso, prestava contas aos superiores hierárquicos, integrantes da cúpula da organização criminosa (Alcindo, vulgo ‘Da Cabrita’, e Rodrigo, vulgo ‘Tineném’). JÉSSICA atuava como abastecedora de entorpecentes em diversas localidades. JOELSON, vulgo ‘Batata’ ou “BT’, atuava como ‘vapor’, nas Comunidades Barreira e Lagoa, bem como estava subordinado ao ‘gerente’ ‘Salsicha’ e aos chefes da organização criminosa, na localidade (‘Cecel’ e Bermuda). MONIQUE, por sua vez, locupletava-se dos valores provenientes da traficância e participava ativamente da administração das ‘bocas de fumo’ gerenciadas pelo companheiro Alessandro.



    Desta forma, mantém-se a condenação dos acusados Marcel e Jéssica, pelo crime de organização criminosa, bem como se impõe o juízo de reprovação, pela prática do mesmo delito, aos acusados Monique e Joelson.



    Na hipótese, restou plenamente demonstrado que a atuação da organização criminosa contava com o emprego de arma de fogo, conforme já consignado neste ‘decisum’, e a participação de menores, o que ensejou, inclusive, em sede extrajudicial, por parte da Autoridade Policial, o pedido de busca e apreensão de 06 adolescentes (fls. 1.248/1.249), perante o Juízo Menorista. Somado ao exposto, temos as INÚMERAS conversas interceptadas e transcritas no Relatório Final de Inquérito, bem como nos ROs colacionados no Apenso 01, devidamente indicados na sentença (vide fls. 3.354). (...)



    Antes de adentrar na dosimetria, esclarecerei alguns pontos.



    No tocante ao crime de organização criminosa, as circunstâncias judiciais extrapolam a normalidade do tipo, diante da constatação de que TODOS OS RÉUS são INTEGRANTES DE UMA NOCIVA FACÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMANDO VERMELHO -, o que, indubitavelmente, configura circunstância judicial negativa, como autoriza o art. 59 do CP, na forma consignada pela Juíza sentenciante (fls. 3.362).



    Mantenho a pena-base fixada, acima do mínimo legal, BENEVOLAMENTE, em APENAS 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, tendo em vista a resignação do ‘Parquet’.



    No mais, mantenho a fração máxima (½) para elevar a pena, na forma que autoriza o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, tendo em vista o poderio bélico da organização criminosa, na forma consignada na sentença. 



    Ante a resignação Ministerial, mantenho a fração mínima (1/6) prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, eis que evidenciada a participação de vários adolescentes nas práticas delitivas. (...)



    Isto posto, passo às dosimetrias.



    Crime de organização criminosa – Réus Monique e Joelson: Considerando as circunstâncias judiciais negativas acima elencadas – graves circunstâncias -, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Elevo a pena em ½, na forma consignada neste ‘decisum’, ante o uso de farto material bélico, razão pela qual a reprimenda ficará fixada em 05 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Tendo em vista o envolvimento de menores nas práticas delitivas, a pena será acrescida em 1/6, ficando cristalizada em 06 anos, 01 mês e 15 dias, e pagamento de 18 dias-multa, ou seja, nos mesmos termos já impostos, na sentença, aos acusados Marcel e Jéssica. (...)



    Levando em consideração o ‘quantum’ das penas arbitradas para cada Réu, bem como as circunstâncias judiciais negativas, estipulo o regime fechado para o cumprimento das sanções, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...)



    Pelo exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS e DOU PROVIMENTO AO MINISTERIAL, a fim de condenar os Réus Monique e Joelson pelo crime de organização criminosa, bem como impor ao Réu Marcel o juízo de reprovação também pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” (fls. 11-18, 21-22 e 25, e-doc. 10).



    No julgamento dos embargos de declaração, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto às teses apresentadas pela Ré Monique, esclareço que o instituto da detração penal, previsto no art. 387, § 2 9 , do CPP, permite que o período de custódia provisória do Réu seja computado exclusivamente para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    Não obstante, impende registrar que a detração não conduz, por si só, ao abrandamento do regime estabelecido na sentença, ainda mais quando configuradas GRAVES circunstâncias do art. 59 do CP - o que restou comprovado na presente hipótese - ou a reincidência.



    Registre-se, por fim, que não há que se confundir detração com progressão de regime.



    Ressoa, pois, que pretende a Defesa, de modo transverso, provocar a alteração da pena definitiva estabelecida na sentença, com o cômputo da detração, o que resultaria em notória invasão da competência do Juízo da Execução, a teor do art. 66, III, ‘c’, da LEP.



    Quanto ao pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar, este não merece ser atendido.



    Note-se que a Defesa NEM SEQUER juntou aos autos a certidão do filho recém-nascido da Ré. 



    Ademais, verifica-se que a Ré possui função de ‘destaque’ na NOCIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que atua no Estado do Rio de Janeiro - ’Comando Vermelho’ -, havendo comprovação da atuação PERMANENTE com o tráfico de drogas, na MESMA COMUNIDADE ONDE RESIDE COM O FILHO MENOR, o que, por si só, EVIDENCIA A EXPOSIÇÃO do infante Alexsander Menezes Souza, nascido em 29/03/2011, que conta 11 anos de idade (vide fls. 4.072/4.073), transformando, assim, a residência em ambiente incompatível e prejudicial ao desenvolvimento da criança. Precedente: AgRg no HC n° 636.232/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, Dje 21/06/2021. 



    Somado ao exposto, verifica-se que a prisão preventiva de Monique foi decretada em 06/07/2017 (fls. 1.423) e a acusada PERMANECEU foragida POR MAIS DE DOIS ANOS, eis que somente foi capturada em 26/07/2019 (vide fls. 3.249).



    Desta forma, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, o apurado indica ser a prisão a única providência que poderá acautelar o interesse social no presente feito, razão pela qual não há como aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Destaco, por fim, que, advindo novos fatos ou provas a despeito do pleito, tal questão deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução competente para julgar os incidentes da execução da pena, na forma que dispõe o art. 65 da LEP” (fl. 4-5, e-doc. 12)



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 754.963/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, pela necessidade de reexame de fatos e provas para afastar os fundamentos de a recorrente ter função de destaque na organização criminosa e de a residência ter sido transformada em ambiente impróprio para o filho da recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consta dos autos que o Tribunal a quo deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, condenando a agravante à pena privativa de liberdade fixada em 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, como incursa no art. 2º, caput e §§ 2° e 4°, I, da Lei 12850/2013 (organização criminosa). 



    Opostos embargos declaratórios, foram eles rejeitados com fundamentação concreta para o indeferimento da prisão domiciliar à ré, lastreada na sua periculosidade social e na gravidade concreta de sua conduta, que ocupa posição de destaque em organização criminosa e comprovada atuação permanente no tráfico de drogas na comunidade onde reside, ‘transformando, assim, a residência em ambiente incompatível e prejudicial ao desenvolvimento da criança’ (fl. 399).



    O referido julgado encontra-se em perfeita harmonia com os julgados desta Corte Superior, acrescido ao fato que a desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias depende de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados: (…)



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 41). 



    10. Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, por ser a recorrente mãe de crianças, é de se anotar que a Lei n. 13.257/2016 reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe com filho de até doze anos de idade ou responsável por crianças de até seis anos de idade ou com deficiência (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal).



    Consideradas as peculiaridades do cenário apresentado no processo, não se autoriza a concessão do benefício. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, que a gravidade concreta do crime impede a concessão do benefício. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela participação ativa da recorrente na organização criminosa, com o pai e corréu Alcindo (“Da Cabrita”) e o então companheiro e corréu Alessandro (“Ti Nem”), asseverando, ademais, que ela “exercia influência na organização criminosa, bem como transportava valores, realizava pagamentos e auxiliava na contabilidade do tráfico, no Complexo do Caramujo” (fl. 15, e-doc. 10).



    No parecer pelo desprovimento do recurso, a Procuradoria-Geral da República expôs: 



    “Embora o recorrente tenha juntado aos autos cópia de certidão de nascimento de Alexsander Menezes Souza, nascido em 29/03/2011 (fl. 407), e de Maria Luíza Menezes Nogueira, nascida em 30/03/2022 (fl. 408), indicado o nome da paciente nos campos destinados à filiação, não há comprovação de que ela é a única responsável pelos cuidados das crianças, o que impede o acolhimento do pedido. Ademais, no julgamento de embargos declaratórios o TJRJ destacou a participação da paciente em organização criminosa de extrema periculosidade e que a prática do delito pelo qual foi condenada levou à exposição de seu filho a esse contexto” (e-doc. 73).



    No sentido da impossibilidade de concessão do benefício, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.161-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.063-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (RHC n. 216.353-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, sal